Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-16.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009876-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREDERICO ANTONIO TEODORO LAMPIER - CPF: 022.913.021-67 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, após indeferida a assistência judiciária, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FREDERICO ANTÔNIO TEODORO LAMPIER, visando reformar a r. sentença de ID 211259676 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 1009876-16.2024.8.11.0041, movida em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Em sucinto relato, nas razões de ID 211259679 o apelante alega que não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais, não sendo, pois, correta a sentença que negou a assistência judiciária e indeferiu a petição inicial por falta de pagamento das custas. Defende que a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal estão sendo aviltados pela decisão combatida. Avoca o princípio da dignidade da pessoa humana.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça e, por conseguinte, o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, face a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em apreço,

o apelante se insurge contra sentença proferida nos autos de ação revisonal, onde o juízo singular indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça e, por conseguinte, o recebimento da inicial e o prosseguimento do feito.

O caso é de desprovimento do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante requereu na petição inicial o deferimento da concessão de assistência judiciária.

O Juízo
a quo
, em 15/03/2024, indeferiu tal pleito e determinou a emenda a inicial para que o apelante procedesse com o recolhimento das custas e taxas processuais em 15 (quinze) dias (ID 211259673).

Em 10/04/2024 o advogado do autor peticionou informando que teve dificuldades de entrar em contato com o seu cliente, requerendo a intimação pessoal deste (ID 211259675).

Com efeito, a inércia do apelante no cumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial enseja a aplicação do
parágrafo único
do art.
321
do
CPC
, acarretando o indeferimento da inicial.

Assim, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela sentença que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte requerente, ora apelante, deixou de pagar as custas processuais necessárias para a continuidade do processo, deixou de apresentar provas de sua condição de beneficiário de assistência judiciária, deixando
in albis
o prazo, sem complementar a inicial, não cumprindo a decisão judicial.

Assim, a situação pertinente ao caso, qual seja, o indeferimento da inicial em razão do apelante não se desincumbir em emendá-la no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o recolhimento das custas processuais devidas, diante o indeferimento dos benefícios da concessão de justiça gratuita, pois a parte não comprovou documentalmente necessidade à assistência, sem sombra de dúvidas, dá ensejo à aplicação do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete
, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”
(destaquei)

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR –
JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – APRESENTAÇÃO APENAS DE UMA PETIÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – COMANDO JUDICIAL INOBSERVADO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3º, do artigo 99, do NCPC, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2º do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.2. No respectivo caso, infere-se dos autos, que os apelantes foram intimados para que, no prazo de 10 (dez) dias, acostassem aos autos cópia das declarações de hipossuficiência, todavia, ao invés de colacionarem ao caderno processual as respectivas declarações, apenas apresentaram petição tecendo considerações acerca da propalada impossibilidade de arcarem com as custas e despesas processuais, e que a afirmação pode se dar na própria petição inicial.3. Diante disso, o juízo indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e, consequente, extinção do feito (art. 257 do CPC).4. Contudo, os embargantes não interpuseram recurso da referida decisão, logo, a meu sentir, apenas a apresentação de pedido de reconsideração, acarreta a preclusão de discutir a matéria, bem como da possibilidade de os embargantes recolherem as custas judiciais.5. Com efeito, é cediço que o pedido de reconsideração não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco interrompe o prazo recursal ou aquele determinado para cumprimento de decisão judicial, de modo que, deixando os embargantes de comprovarem, inicialmente, a hipossuficiência, como também, empós, de apresentarem recurso próprio no momento oportuno, e, ainda, por não demonstrarem o pagamento integral das custas, tal inércia não deve ser referendada pelo Judiciário, como de fato não foi, não havendo que se falar, inclusive, em devolução do prazo para cumprimento do comando judicial.6. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o prazo fluiu sem que a embargante recolhesse as referidas custas, de maneira que, não havendo o respectivo pagamento, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito.”(Ap 15177/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INOBSERVÂNCIA DE DILIGÊNCIA DETERMINADA NOS AUTOS PARA EMENDA À INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.Na hipótese de indeferimento da inicial pelo não cumprimento da emenda determinada, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para extinção do processo, consoante se infere da redação do art. 284, parágrafo único, do CPC.”(TJ/MT – 5ª Câmara Cível – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013) (destaquei)

Portanto, a sentença, como proferida, encontra amparo na legislação de regência e caminha no mesmo sentido da jurisprudência, inexistindo, pois, motivos para reforma.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024